Tribunal: TJBA
Processo: 8067463-65.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8067463-65.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA VISANDO À IMPLANTAÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. VALOR INFERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. IRRELEVÂNCIA DA COMPLEXIDADE PROBATÓRIA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA IMPROCEDENTE. 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, contra o Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da mesma Comarca, para apreciação de ação ordinária proposta por servidor público em desfavor do Estado da Bahia, objetivando a implantação de adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre a remuneração, com valor atribuído à causa inferior a 60 salários-mínimos. 2. A controvérsia reside em determinar se a necessidade de realização de prova pericial complexa afastaria a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, estabelecida pelo art. 2º da Lei nº 12.153/2009, para processar e julgar causas com valor limitado a 60 salários-mínimos. 3. Nos termos do art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta em ações cíveis de interesse de Estados e Municípios, desde que o valor da causa não ultrapasse 60 salários-mínimos, salvo as exceções previstas no § 1º do mesmo dispositivo. 4. A complexidade da demanda, incluindo a necessidade de realização de perícia técnica, não afasta a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e o disposto no art. 10 da Lei nº 12.153/2009, que prevê expressamente a possibilidade de exame técnico no âmbito dos Juizados. 5. Precedentes do STJ e desta Corte Estadual corroboram que a competência do Juizado Especial é definida pelo valor da causa e pela matéria, sendo irrelevante a necessidade de perícia ou o grau de complexidade probatória envolvido. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA IMPROCEDENTE. Tese de julgamento: "A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, determinada pelo valor da causa e pela matéria, é absoluta e não pode ser afastada pela complexidade da demanda ou pela necessidade de realização de perícia técnica". Vistos, relatados e discutidos estes autos de CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8067463-65.2024.8.05.0000, em que figuram como Suscitante o JUÍZO DA 2ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR e Suscitado o JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR. Acordam os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas em JULGAR IMPROCEDENTE o pedido formulado no Conflito de Competência, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.